Tribunal: TJPA
Processo: 0819182-13.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819182-13.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA ROSALINA PEDROSO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0819182-13.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: MARIA ROSALINA PEDROSO DE OLIVEIRA.

ADVOGADA: THIAGO LUIZ SALVADOR - OAB PA37024.

AGRAVADO: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TAXAS EXPRESSAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. AGINT NO ARESP 1.640.331/SP. SENTENÇA MANTIDA. RITJPA, ART. 133, XI, "D". NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por MARIA ROSALINA PEDROSO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada, em ação ordinária que move em face do apelado. A recorrente alega que não realizou a contratação do cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório quanto à contratação do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Ônus Probatório - Art. 373, II, do CPC

3. Após analisar detidamente os autos, observou-se que a instituição financeira apelada cumpriu com seu ônus probatório, na medida em que juntou ao processo o contrato questionado, devidamente assinado, onde consta expressamente e em letras destacadas tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado.

4. Também há disposição sobre todas as taxas incidentes no contrato e foram juntadas cópias de documentos pessoais apresentados quando da contratação.

B) Da Ausência de Informação - Não Demonstrada

5. Logo, não restou demonstrada a alegada ausência de informação a respeito da modalidade de contratação e o recorrente, intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado.

6. Desta forma, tendo a parte ré se desincumbido do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, nada há o que se reformar na sentença apelada, quanto a este ponto.

C) Da Jurisprudência do STJ

7. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC (AgInt no AREsp 1.640.331/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quando junta contrato assinado, documentos pessoais e informações sobre taxas (CPC, art. 373, II)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/9/2020, DJe 20/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0819182-13.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARIA ROSALINA PEDROSO DE OLIVEIRA.

ADVOGADA:
THIAGO LUIZ SALVADOR - OAB PA37024.

AGRAVADO:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA ROSALINA PEDROSO DE OLIVEIRA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
que move em face do apelado,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, a recorrente alega que não realizou a contratação do cartão de crédito consignado.

Contrarrazões devidamente apresentadas
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TAXAS EXPRESSAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. AGINT NO ARESP 1.640.331/SP. SENTENÇA MANTIDA. RITJPA, ART. 133, XI, "D". NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por MARIA ROSALINA PEDROSO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada, em ação ordinária que move em face do apelado. A recorrente alega que não realizou a contratação do cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório quanto à contratação do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Do Ônus Probatório - Art. 373, II, do CPC

3.
Após analisar detidamente os autos, observou-se que a instituição financeira apelada cumpriu com seu ônus probatório, na medida em que juntou ao processo o contrato questionado, devidamente assinado, onde consta expressamente e em letras destacadas tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado.

4.
Também há disposição sobre todas as taxas incidentes no contrato e foram juntadas cópias de documentos pessoais apresentados quando da contratação.

B) Da Ausência de Informação - Não Demonstrada

5.
Logo, não restou demonstrada a alegada ausência de informação a respeito da modalidade de contratação e o recorrente, intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado.

6.
Desta forma, tendo a parte ré se desincumbido do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, nada há o que se reformar na sentença apelada, quanto a este ponto.

C) Da Jurisprudência do STJ

7.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC (AgInt no AREsp 1.640.331/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quando junta contrato assinado, documentos pessoais e informações sobre taxas (CPC, art. 373, II)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.640.331/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/9/2020, DJe 20/10/2020.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Após analisar detidamente os autos, observei que a instituição financeira apelada cumpriu com seu ônus probatório, na medida em que juntou ao processo o contrato questionado, devidamente assinado, onde consta expressamente e em letras destacadas tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado.

Também há disposição sobre todas as taxas incidentes no contrato e foram juntadas cópias de documentos pessoais apresentados quando da contratação.

Logo, não restou demonstrada a alegada ausência de informação a respeito da modalidade de contratação e o recorrente, intimado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado.

Desta forma, tendo a parte ré se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, nada há o que se reformar na sentença apelada, quanto a este ponto.

Sobre o assunto ônus probatório:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Dito isto, nada há o que se reformar na sentença apelada.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026